Tribunal: TJMT
Processo: 0002406-55.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002406-55.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JORGE ADRIANO SILVA MATOS - CPF: 041.395.671-71 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BRUNO CARLOS PEIXOTO - CPF: 046.258.161-65 (ADVOGADO), WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.453.741-50 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU E PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS E JORGE ADRIANO SILVA MATOS, MANTENDO INTACTA A R. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. A 1ª VOGAL, DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES, FICOU VENCIDA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE FLAGRANTE PREPARADO – REJEIÇÃO – PRÉVIO TRABALHO INVESTIGATIVO – DENÚNCIA ANÔNIMA – FLAGRANTE ESPERADO – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS De POLICIAIS –

PRETENSÃO DO PRIMEIRO ACUSADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – IGUALMENTE PREPONDERANTE –

SEGUNDO APELANTE
– TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA [2,0 KG DE MACONHA] – FRAÇÃO MÍNIMA – PLEITO COMUM – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INCABÍVEL – QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA E REINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O tráfico de drogas é crime permanente, apresentando-se em constante estado de flagrância delitiva, o que autoriza os policiais a adentrarem no local da prática criminosa. Descabe excogitar de flagrante preparado quando o crime já se consumou antes mesmo da ação policial executada para prender o agente em flagrante.

É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente e de receptação.

Do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas, mantendo-se, pois, incólume a sentença nesse sentido.

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto].

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
[Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]
.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 2406-55.2018.811.0042 (código 509651) que tramitou pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Jorge Adriano Silva Matos
e
Washington Oliveira Santos,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial no semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; e, 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Não se conformando com os termos da sentença
Washington Oliveira Santos
e
Jorge Adriano Silva Matos

interpuseram recursos de apelação, objetivando (em comum):
(I)
a absolvição em relação à prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que não existem provas suficientes para embasar o édito condenatório; e
(II)
o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Por outro lado, o apelante
WASHINGTON
também pugna
(I)
pela declaração de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de que foi preparado;
(II)
pela desclassificação da conduta típica do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas; e
(III)
pelo reconhecimento da confissão espontânea, na segunda etapa dosimétrica (razões recursais em id.
5202899).

O apelante
JORGE ADRIANO
também requer a aplicação do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo (2/3) (razões recursais em id.
10379464).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos recursos, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 5202904 e 10379465).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 15341473), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusados condenados pela prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 – Irresignação defensiva –
1) Em relação aos pedidos em comum:
Pretendem as defesas a absolvição dos apelantes sob a alegação de suposta ausência de provas da autoria delitiva – Pleiteiam o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais brando – Improcedência – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime de tráfico de drogas pelos réus – Apelantes presos em flagrante delito transportando elevada quantidade de drogas – Manutenção das condenações – Regimes iniciais de cumprimento de pena corretamente impostos, em consonância ao previsto no ordenamento jurídico –
2) Em relação aos pedidos do réu WASHINGTON:
Preliminarmente, pleiteia a nulidade da ação penal ao argumento de que houve supostamente flagrante preparado – No mérito, requer a desclassificação da conduta típica do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas – Busca o reconhecimento da atenuante da confissão – Pleitos descabidos – Acusado preso em situação de flagrância, por transportar e trazer consigo substância entorpecente – Caderno processual firme no sentido de apontar a prática do crime de tráfico de drogas – Acusado preso em flagrante delito, em posse de aproximadamente 02 (dois) quilogramas de maconha – Confissão reconhecida pelo magistrado – Segundo a jurisprudência recente, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a reincidência, de modo a se anularem –
3) Em relação aos pedidos do réu JORGE ADRIANO:
Busca a reforma da dosimetria de pena para aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo – Improcedência – Inviabilidade da incidência de estipulação em 2/3, em razão da elevada quantidade de droga apreendida –
Pelo desprovimento dos apelos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (nulidade da ação por flagrante preparado)
.

Preliminarmente, s
ustenta
Washington Oliveira Santos
pel
a necessidade de declaração da nulidade da presente ação penal, tendo em vista a ilegalidade do flagrante, que teria sido supostamente
preparado
pelos agentes policiais.

Inicialmente, importante analisar a alegação da defesa de ilegalidade da prisão do apelante, sustentando a ocorrência de flagrante preparado pelos policiais militares. Em vista disso, sustenta o disposto na Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal que preceitua que
“não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

Convém destacar que o flagrante preparado, forjado ou provocado, não se confunde com o flagrante esperado, sendo lícito este último.

Ainda, é cediço que ocorre flagrante preparado
quando o agente é induzido à prática do crime, ou seja, é estimulado, artificiosamente, a cometê-lo, na medida em que sua atividade não se desenvolve espontaneamente, e, por isso, não existe nela qualquer validade com relevância penal.

In casu
, contudo, não se vislumbra a ocorrência da preparação do flagrante pelos policiais, haja vista que o réu foi surpreendido, no estacionamento de um supermercado, após os policiais receberem denúncias via Serviço de Inteligência, sendo sua prisão efetivada porque transportava/trazia

consigo, no interior do veículo do corréu
JORGE ADRIANO
, com o fim de mercancia,
05 (cinco) tabletes de maconha, os quais pesavam aproximadamente dois quilogramas.

Frise-se que o caso dos autos trata de
crime permanente
, em que se permite a prisão em flagrante enquanto durar a permanência da conduta delituosa.

Com o detido exame do caderno processual, verifico que não houve qualquer irregularidade na prisão dos acusados e tão pouco ocorreu o alegado flagrante preparado.

Esse tipo de prisão em flagrante somente ocorrerá quando há estimulo, indução ou provocação por terceiro para que o agente pratique o delito, seria em verdade uma “cilada”. Além disso, é necessário que esse terceiro crie todas as circunstâncias para que o delito seja de impossível consumação.

Assim, apenas quando estiverem presentes essas duas circunstâncias concomitantemente é que haverá ilegalidade na prisão em flagrante, uma vez que o bem jurídico não foi sequer colocado em perigo. Porém, não se trata do presente caso.

Oportuno destacar as lições de Guilherme Nucci, na medida em que disserta que o tipo penal disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 descreve várias condutas delitivas, logo, o traficante, ao ser detido pelo policial disfarçado, não será autuado pela venda da substância entorpecente, mas sim porque
a trazia consigo ou a guardava em depósito
, além de que tais condutas configuram crime permanente (
in
Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 596).

Nesse mesmo sentido leciona Andrey Borges de Mendonça,
in verbis
:

“(...) se a provocação do delito ocorreu quando este já se encontra consumado, tampouco se deve falar em crime impossível. Por exemplo, se o agente de polícia, fazendo-se passar por consumidor, prende o traficante quando este lhe entrega a droga, não há ilegalidade da prisão, pois o delito já se encontrava consumado antes da atuação policial. Isto porque o crime de tráfico é um tipo penal alternativo, que contém diversos núcleos penais, entre eles o guardar, trazer consigo etc. (....)”
(
in
Prisão e Outras Medidas Cautelares Pessoais. São Paulo: Editora Método, 2011. p. 161).

Nessa linha de raciocínio, trago precedente deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Não se confunde flagrante preparado com flagrante esperado, cujas manobras tornam impossível a consumação do delito, com diligências policiais para surpreender e não para gerar o crime levam ao 'flagrante esperado', que não se confunde com o 'flagrante preparado' ou 'flagrante provocado'. Assim, intervenção policial, surpreendendo estado de permanência delinquencial, não pode ser acoimada de ilícita, a título de flagrante preparado, não tendo a iniciativa da infração partido dos agentes policiais. (...)”
(HC 104226/2013, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 1.10.2013, publicado no DJe 9.10.2013).

Não bastasse, do compulsar dos autos, denota-se que a guarnição não provocou a ação criminosa, não havendo por parte dos policiais quaisquer atos preparatórios para que ocorresse o flagrante, sendo que, apenas receberam uma notícia de crime, e, ao diligenciarem, encontraram as drogas em poder do apelante.

Desse modo, constatando-se a legalidade da prisão em flagrante realizada pela Polícia, não há falar em nulidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada pela defesa.

É como voto.

Voto Mérito.

Como visto, trata-se de apelação criminal interposta
Jorge Adriano Silva Matos
e
Washington Oliveira Santos,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial no semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; e, 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 11 de janeiro de 2018, por volta das 13h, na Avenida Dante Martins de Oliveira, bairro Três Lagoas, no estacionamento do cercado “Dia a Dia”, os denunciados José Adriano Silva Matos e Washington Oliveira Santos transportavam nas dependências e imediações de diversos locais de trabalho coletivo, para fins de fornecimento a terceiros, 05 (cinco) tabletes de maconha, com massa de 2,060 kg (dois quilogramas e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar nº. 0083/2018, fl. 17-IP; laudo definitivo nº. 3.14.2018.40747- 01, em anexo).

De acordo com o que foi apurado, na data indicada, policiais militares integrantes do serviço de inteligência receberam informações que apontavam que dois indivíduos em um veículo do tipo picape, cor branca, efetuariam a entrega de certa quantidade de droga no estacionamento do supermercado “Dia a Dia”, localizado no bairro Três Lagoas, nesta capital.

Diante dessa notícia, os policiais militares do serviço de inteligência efetuaram monitoramento no local e identificaram a picape Fiat Strada, placa QBE1576, cujo motorista era o denunciado José Adriano e o passageiro era Washington, sendo solicitado o apoio de guarnição fardada para a realização da abordagem.

Após a abordagem dos denunciados, foi realizada busca no veículo, resultando na apreensão de 05 (cinco) tabletes de maconha, os quais estavam sobre o assoalho do banco do passageiro dianteiro daquela picape.

Os denunciados foram conduzidos à delegacia, onde Jorge Adriano alegou não ter conhecimento da droga, dizendo ter apenas dado carona para Washington.

Por sua vez, Washington permaneceu em silêncio.

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais, que receberam informações de que ocorreria transação envolvendo droga e confirmaram por meio de vigilância, e posterior apreensão de grande quantidade de maconha em local visível dentro do veículo e, além disso, perceptível por meio de odores, são elementos que apontam para o tráfico de drogas praticado por ambos os denunciados.

Ademais, o ilícito foi praticado nas dependências e imediações de diversos locais de trabalho coletivo, tendo em vista que estavam os denunciados em estacionamento de supermercado, localizado ao lado de postos de combustíveis e diversas lojas.

Importante ressaltar que Washington é reincidente, pois possui condenação pelo crime de porte de arma de numeração raspada (processo 316336). Além disso, responde aos processos 308149, 313281, 313286, 417899, 430719, em Cuiabá; ao processo 68682, em Santo Antônio do Leverger; e ao processo 321156, em Várzea Grande...”
(id. 5202747).

Inconformados,
Washington Oliveira Santos
e
Jorge Adriano Silva Matos

interpuseram recursos pugnando (em comum):
(I)
a absolvição em relação à prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que não existem provas suficientes para embasar o édito condenatório; e
(II)
o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

A

materialidad
e
do crime praticado restou demonstrada pelo

auto de prisão em flagrante (id 5202750); do boletim de ocorrência nº 2018.12104 (id 5202751);

do termo de apreensão (id 5202752); do

laudo de constatação preliminar nº 0083/2018 (id 5202758) e do laudo pericial nº 3.14.2018.40747-01 (id 5202765), dando conta da presença de
2,060 kg (dois quilogramas e sessenta gramas) de maconha.

No tocante a
autoria
do delito e a finalidade da droga apreendida também sobejaram incontestes nos autos, eis que na fase judicial, o apelante

Washington Oliveira Santos

confessou a propriedade do entorpecente apreendido, explicando que realizaria a venda da droga, no estacionamento do supermercado, para um usuário que o contatou por meio de telefone celular:

“(...) Como é que foi, o senhor encontrou, o Jorge é seu amigo? É conhecido, colega. O senhor encontrou com ele (...) de quem que era o carro? Dele. O senhor encontrou com ele, como é que foi o contato com ele? Eu pedi pra ele pra dar uma carona pra mim né levar eu lá. Na onde? No supermercado. O senhor ligou pra ele, conversou pessoalmente? Como é que foi? Ele tava passando, não me recordo se eu liguei, ele tava passando. Que bairro o senhor estava pra pedir a carona? Tava no CPA. Ele pegou você no CPA? É. Ai o senhor falou o que pra ele? falei pra ele me levar, dar uma carona pra me levar até lá no estacionamento do supermercado. O senhor ia levar alguma coisa no estacionamento? Tava levando uma caixa.
Essa caixa que estava a droga? Sim.
Essa droga o senhor ia entregar pra quem?
No caso chamaram eu no WhatsApp, perguntando se eu tinha, falei: ‘não, eu não tenho’, porque eu não vendo, isso aqui é do meu consumo, mas conforme ele lançou o dinheiro, a proposta. Quantos que foi a proposta? Dois e quatrocentos.
E vale isso mesmo ou não? Não, eu paguei mil reais.
Você tinha dois quilos pra quê, pra consumo? Consumo
. Não é muita coisa, maconha estraga? Manter ela bem conservadinha, bem embaladinha, não estraga não. Ai o Jorge passou na sua casa, como é que foi? Não, eu tava lá na rua (...). E ele sabia que o senhor estava levando essa caixa? Não senhor. O que era de dentro dessa caixa? Não dava, tava numa caixa de papelão. O acordo é que iria encontrar com essa pessoa no supermercado, é isso, no estacionamento? Sim senhor. Vocês chegaram lá e ficaram muito tempo? Não senhor, combinamos né, a hora que eu cheguei, eu fui direto na pessoa que era pra ir, ele já deu voz de prisão. O senhor foi combinando no caminho dentro do carro? Sim. O Jorge não percebeu o que o senhor estava conversando? Não senhor, porque ele estava dirigindo. Quanto tempo vocês chegaram, nem minutos ficaram parados no estacionamento? O Jorge ele entrou no estacionamento? Ele não chegou nem de descer do carro. Ele entrou no estacionamento o Jorge? Ele entrou, ai ele só estacionou, no que eu desci, dei três passos, o policial já me enquadrou e enquadrou ele também. O senhor é usuário de droga também? Sim senhor. O Jorge também é? Não senhor, não tenho informação. E a pessoa que você ia entregar, nem sabe? Nunca viu? Nunca nem vi na minha vida. (...). O senhor tem passagens, tem né? Tenho sim senhor (...).
Perguntas da acusação – Essa droga estava armazenada como com o senhor (...)? Dentro da caixa. Dentro de uma caixa de papelão? Sim senhor. Dentro o tablete ele tava enrolado, no plástico, tava numa sacola? Só fita, fita crepe (...). Quanto tempo esse entorpecente estava com o senhor guardado? (...) Tinha umas duas semanas já guardado (...).
Vocês consomem droga juntos? Não senhor, eu falo muito pouco com ele na rua, foi mais coincidência, ele passou: ‘Opa, me dá uma carona’ (...). Ele (Jorge) mora no mesmo bairro que o senhor? É, ele mora no CPA 3, setor 5, eu moro no CPA 4. E como vocês se conhecem (...)? Foi através de outro colega meu, conhece ele (...). O senhor trabalhava nessa época? Na época não, mas estava procurando (...).
O senhor responde outro processo? Sim senhor. Pelo que? Por porte, posse, assalto, furto
(...).”
- Grifei.

Por sua vez, o apelante
Jorge Adriano Silva Matos,
em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que não tinha conhecimento que estava transportando droga em seu veículo:

“O senhor conhece o Washington, conhecia ele? Sim. Assim de relacionamento ou só? Não, só de vista. Como é que o senhor encontrou com ele naquele dia, o carro era seu? Do meu serviço. Como é que aconteceu essa situação, serviço de quem que era? Decoração. E ai? Ai fui em casa peguei um carregador de celular. O senhor mora aonde? CPA, minha patroa tinha pedido pra pegar um material lá no Primeiro de Março, ai nessa eu parei o carro lá, ai ele viu e perguntou se eu podia levar ele lá no mercado, ai eu falei que sim. Aonde o senhor estava era próximo da onde ele se encontrava? Sim. Ele ligou ou deu sinal da rua assim? Não, ele me ligou. E ai? Ai falei que levava (...). Mas o senhor buscou ele aonde? Ele tava passando (inaudível).
Como que ele entrou, ele entrou com uma sacola, alguma caixa, alguma coisa? Com uma caixa.
E o senhor perguntou pra ele o que ele tava levando? Não. Ele falou aonde, o que ele iria fazer nesse mercado com essa caixa? Não (...). Ai vocês foram até o mercado, no caminho você notou se ele estava muito no whatsapp? Não. Não notou ou não sabe? Não, porque foi rápido, umas quatro ou cinco ruas próximo da minha casa. Eu sei, mas ele conversou nesse período? Não. E ai chegando no estacionamento, como é que foi?
Teve que entrar no estacionamento normal (...)? Não, peguei e entrei normal, deixei ele lá, ai na hora que eu tava saindo a polícia abordaram
. Na hora que o senhor parou, ele desceu do carro? Sim. O senhor chegou a sair do carro, a polícia abordou ou antes de sair? Na hora que eu fui saindo me abordaram. E falaram o que pro senhor? Perguntaram se eu tava com ele, falei: ‘sim’, deixei ele lá né (inaudível) ai eu ia pro meu serviço.
Essa droga foi encontrada aonde? No carro.
O senhor saiu e a droga ficou no carro então? Não, ele desceu com a caixa.
Então aonde que foi encontrada essa droga? Dentro do carro.
Então o senhor não chegou a sair do carro? não, eu parei, desci, na hora que eu fui sair. O senhor chegou a sair, chegou a sair? Cheguei a andar um pouco com o carro. Mas como que a droga foi encontrada dentro do carro, então foi com o senhor a droga? Não, sim, a caixa tava lá dentro. Na onde? No carro, mas eu não sabia o que tava lá. Minha pergunta é o seguinte, na hora que ele desceu, ele desceu com a caixa? Desceu. E a droga foi encontrada na mão dele? Isso. Isso? Isso, ai na hora que eu tava saindo, os policiais me abordaram e perguntaram se eu deixei ele lá, eu falei que sim. O senhor não tinha conhecimento desse entorpecente? Não senhor. O senhor trabalha com o que? Decoração (...). Trabalha na mesma empresa até hoje? Trabalho (...). O senhor já respondeu algum processo na sua vida? Não. Perguntas da acusação – (...) O senhor conhecia ele da onde? Ele é filho do pastor da minha igreja (...). O senhor é usuário de drogas? Não senhor. O senhor sabia se ela usuário de droga? Sabia não. O senhor não sentiu o cheiro desse entorpecente, dentro dessa caixa? (...) não, a caixa tava bem fechada (...)”
- Grifei.

Entretanto, o policial militar
Geraldino Rei Rodrigues da Silva
narrou, em juízo, como se desenvolveram as diligências que culminaram na prisão dos apelantes:

“(...) O senhor se recorda da abordagem feita nesses dois rapazes (...)? Sim. Como é que vocês chegaram até eles? Eles estavam a pé, carro, como é que chegaram até esse dois rapazes? Tinha uma equipe nossa de Inteligência né, tava fazendo o monitoramento deles,
ai tinha a informação que ali teria o comércio de droga.
Ali na onde, no estacionamento? No estacionamento, isso, ai quando o carro veio e chegou no local, a nossa equipe ligou pra nós, falou: ‘ó, o carro chegou aqui’. Vocês estavam próximos? Não, tava meio longe, ai eles ligaram pra nós, pra nós ir lá e fazer abordagem, ai no momento que foi fazer a abordagem. Mas quanto tempo vocês demorou da ligação até chegarem no mercado? Mais ou menos de dez a quinze minutos. E chegando no mercado eles já estavam lá? Estavam lá. Aonde que eles estavam, qual que era a posição deles? Estavam no estacionamento. Parado? Isso. Como é que o senhor visualizou os dois assim, como que eles estavam os suspeitos?
Estavam parados, aguardando alguma coisa.
Dentro do carro? Não, fora. Fora do carro? isso. Os dois? Os dois. Conversando? Isso. E ai chegaram?
É, foi feita a abordagem, nada foi localizado, ai foi pedido pra fazer a revista no carro, ai foi encontrada uma droga no assoalho do carro.
Mostraram pra eles? Isso (...). A reação deles o senhor lembra, dos dois, com relação a droga, assim, manifestou alguma coisa? É, o que identificou que era o dono do veículo falou que só deu uma carona pro outro rapaz. Quem que era o outro, o senhor lembra? Esse de verde aqui. O Jorge? Isso, ele falou que só deu uma carona e não sabia de nada que tava acontecendo. E ai vocês perguntaram pra ele, pro Washington? Perguntamos pro outro rapaz, ele falou que não sabia de nada. Da droga? Isso. Ele falou que não sabia da droga? Isso (...)
- Grifei.

As declarações judiciais de
Guilherme de Alcântara Gonçalves,
agente policial lotado no Serviço de Inteligência, o qual afirmou ter recebido informações acerca da venda de entorpecentes envolvendo os acusados, bem como sobre o carro que seria utilizado para tanto:

“(...) O senhor é lotado na inteligência? Sim senhor. O senhor sabe dizer, informar (...) eles foram presos de um de janeiro de 2018 (...) no estacionamento do supermercado ‘Dia a Dia’ (...).
No serviço de inteligência vocês receberam informes, denúncias anônimas? (gesticulou positivamente com a cabeça).
Como é que foi essa denúncia?
Foi denúncia anônima que eles realizariam a venda de entorpecente no supermercado, no estacionamento e passaram a característica do veículo e o endereço
. O senhor lembra que veículo que era? Era um fiat strada branca (...).
Falaram que era dois rapazes? (gesticulou positivamente com a cabeça).
Nomes não? Nome não. E ai com base nessas informações? Deslocamos até lá o local, fizemos vigilância e monitoramento esperando, vimos o veículo com característica andando, eles fizeram a volta pelo estacionamento, quando eles foram sair nós pedimos para o pessoal fardado fazer a abordagem junto com nós. Mas na hora que vocês viram eles entrarem no estacionamento, vocês solicitaram reforço do fardado ou não? Já, eles estavam nas proximidades, já tinha avisado eles que a gente ia fazer. O Fiat ele entrou no estacionamento, parou?
Entrou, fez voltas.
Como assim, fez voltas?
No estacionamento ele tem uma volta né e eles estavam fazendo voltas
(...). O senhor visualizou a abordagem ou não? Tava presente. Próximo? Junto. Como é que foi a abordagem, os dois estavam? Dentro do veículo. Estavam dentro do veiculo ainda? (gesticulou positivamente com a cabeça). Não estavam lá fora não? Não, tava dentro. E ai? Fizemos a abordagem. O senhor ajudou fazer a abordagem também? Não, a gente só tava junto. Como é que foi, fez a abordagem, mandou sair do carro? isso, ai conforme padrão da policia militar, eu não me recordo se foi localizado,
se não me engano foi dentro do veículo.

A droga né? A droga.
Perguntas da acusação – (...) Um dos acusados assumiu integralmente que estava realmente com a droga, que iria vender, o outro que não sabia de nada, simplesmente ele deu carona e ai parou o carro (...) e ai foram abordados. Seria importante saber, realmente assim, afirmava que seria essas duas pessoas que estavam fazendo o comércio ou que iria haver um comércio (inaudível)?
Isso, na denúncia passava que o Washington, seria o Washington que iria fazer.
Então indicava apenas o nome do Washington? Isso, não tinha o nome né, falaram que ele era morador ali do CPA IV e pelas características seria o Washington. E com relação ao Jorge Adriano? A questão do Adriano, ele depois o Washington lá no momento da abordagem falou que ele levou a droga lá e que ele era limpo e que só estaria levando mesmo. Dando carona? Isso. Perguntas da defesa – (...) Essa denúncia que o senhor falou que recebeu anônima né, a respeito dos acusados ali. O senhor recebeu através de que, como? Pelo telefone (...). Falava o que?
Falou que haveria a venda de entorpecente lá no Supermercado (...)
. No momento da abordagem, o senhor disse que eles estavam dentro do veículo? Se eu não me engano sim (...).
A hora que chegaram pra fazer a abordagem, a droga estava aonde? Se eu não me engano tava assim do banco do passageiro. No assoalho? Isso, se não me engano no assoalho (...)
.”
- Grifei.

Ainda, o policial militar
Alex Carvalho da Silva,
esclareceu

a atuação policial, a qual, após informações via Serviço de Inteligência, logrou êxito em apreender, em posse dos apelantes, substâncias entorpecentes:

“(...) Como é que vocês chegaram até esses dois rapazes?
A inteligência da policia militar recebeu informações de que nesse local haveria uma venda de entorpecente.
No estacionamento? Isso, ai passou a característica do veículo (...) ai eles solicitaram o apoio da guarnição, ai voltamos lá,
obtivemos o êxito em localizar o veículo com os dois.
O senhor lembra que veículo que era (...)? Era um Fiat Strada.
E falaram quantas pessoas que estaria nesse carro? Duas pessoas.
E vocês chegaram antes deles chegarem no estacionamento (...) do veículo chegar? Não, eles já estavam lá, já estava sendo monitorado pela inteligência (...). Você que fizeram a abordagem? Sim senhor. Como é que tava, qual que era a situação?
Bom, estava os dois lá a gente fez a abordagem, a revista, nada localizado, ai ao revistar o veículo foi localizado o entorpecente.
O senhor falou os dois lá. Os dois estavam dentro do carro na hora que vocês chegaram? Tava do lado do carro (...). Os dois fora do carro? Isso. Feito a revista nada encontrado, depois no carro foi encontrado?
Foi localizado no assoalho do veículo
. Então foi encontrado dentro do carro na verdade? Dentro do veículo. E alguém assumiu a droga na hora? Bom, o que tava dirigindo falou que só ia dar uma carona pro rapaz que assumiu a droga. Mas ele estava fora do carro? Isso. E o senhor perguntou pra ele por que ele tava fora do carro, esperando o que? Se ia dar só carona?
Eles estavam conversando
(...). Perguntas da acusação – tinha alguma informação a respeito dessas duas pessoas, conhecia? Não, nunca vi. Perguntas da defesa – (...) No momento em que ele entrou em contato com vocês ali da guarnição, ele chegou de informar que já tinha abordado ou tinha tomado alguma providência ali? Não. Deixou tudo pra vocês fazerem a abordagem? Deixou pra mim (...).”
- Grifei.

Por fim, o policial
Wanderson Mendes Ribeiro
em sintonia com os depoimentos supratranscritos, esclareceu que os apelantes, de fato, incorreram na prática delitiva prevista no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006:

“(...) O senhor é lotado no serviço da inteligência né? Sim senhor. Nesse dia o senhor chegou a fazer monitoramento nesses dois rapazes ou só passou as informações? Não, houve denúncia e nós fomos fazer o monitoramento no local. Como é que foi, a denúncia chegou como, vamos dizer, indicando veículo, moto, sei lá?
A denúncia, ela veio indicando veículo, que seria dois cidadãos num Fiat Strada branco né, que faria uma transação de entorpecente ali no estacionamento
. E falaram supermercado certinho? Falaram, falaram próximo ao, é lateral do supermercado né. Horário, tudo? Sim senhor. E ai?
Ai nós começamos a fazer monitoramento no local lá, fizemos a vigilância e identificamos os dois suspeitos
, pedimos uma abordagem e foi localizado um. Quando o senhor chegou no monitoramento lá, ficou a distância não é isso? Isso. O carro já estava no local? Não, o carro não. Eles chegaram depois? Chegaram depois. E ai? Ai solicitamos apoio, foi feita a abordagem do veículo lá e
foi localizado os tabletes
lá (inaudível). O senhor não participou da abordagem né? Primeiramente, a guarnição ela vai e (inaudível) depois a gente vai e fica presente né ai acompanha tudo. E como que foi, o que o senhor visualizou, a posição dos dois lá (...)?
Os dois estavam no veículo Strada.
E chegou alguém próximo deles pra receber alguma coisa? No momento não, já pedimos a abordagem. Perguntas da acusação – (...)
A droga estava aonde? No assoalho do veículo, na parte debaixo (...) numa caixa fechada, debaixo dos pés dos passageiros (...).
Quando vocês fizeram essa abordagem ali e encontraram a droga, o passageiro seria o senhor Washington? Washington. O que estava dirigindo? O que estava dirigindo era o Jorge. E ele disse o que? O Jorge disse apenas que tava dando um apoio para o outro (...) que a droga seria do Washington e que ele seria o responsável pela venda ali. O senhor percebeu assim (...) indícios de que ele se mostrou surpreso com aquela situação de tá envolvido (...)?
Falar bem a verdade pro senhor, foi bem tranquilo na abordagem lá, não ofereceram resistência nenhuma
(...). Uma situação grave que envolve um crime gravíssimo, isso você tem uma reação.
Essa é a minha pergunta, se ele demonstrou essa surpresa e indignação quanto tá envolvido ou se ele reagiu com naturalidade como se soubesse o que estava acontecendo? Natural, porque ele sabia o que estava acontecendo. E a informação é de que eram dois? Isso
(...)”
- Grifei.

Desta forma, a partir dos depoimentos colacionados, infere-se que:
(1)
o Serviço de Inteligência recebeu denúncia acerca da prática delitiva perpetrada aos acusados, inclusive, dando conta de informações acerca do veículo utilizado;
(2)
ao realizar a busca veicular, fora apreendida grande quantia de entorpecente (2,060 kg de maconha), escondida no assoalho do automóvel; e
(3)
o apelante
Washington
confessou ser proprietário da droga, tendo admitido que a revenderia pelo valor de dois mil e quatrocentos reais.

Portanto, emerge do depoimento prestado pelo apelante
Washington
em juízo que, o mesmo admitiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido e confessou a prática do tráfico de drogas.

Relatou que há aproximadamente duas semanas adquiriu toda a droga para seu próprio consumo, mas que um desconhecido em conversa no whatsapp lhe ofereceu uma boa quantia pela droga e que como estava precisando de dinheiro, aceitou vende-la, oportunidade que combinou de fazer a entrega da droga no estacionamento do supermercado “Dia a Dia”, mas quando chegou ao local, logo foi abordado pela polícia.

Alegou que aceitou vender o entorpecente, pois precisava de dinheiro.

Assim, a confissão judicial do apelante
Washington
, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, o apelante
Jorge Adriano
tanto na fase policial quanto judicial negou qualquer participação no ilícito, mantendo a versão de que apenas havia dado carona para o corréu
Washington
, que portava uma caixa contendo o entorpecente apreendido, ressaltando que não tinha conhecimento da droga que ele trazia consigo.

Disse que estava de serviço e foi buscar um material a pedido de sua patroa no bairro Primeiro de Março, porém, relatou que foi até sua residência pegar um carregador de celular, quando então o corréu Washington lhe telefonou pedindo uma carona até o supermercado “Dia a Dia”, que era próximo a sua residência. Relatou que levou o corréu Washington até o estacionamento e quando já estava saindo do local foi abordado pelos policiais.

O corréu Washington alegou que a droga era somente de sua propriedade, que toda ela estava dentro de uma caixa de papelão bem embalada e que o réu Jorge havia apenas lhe dado uma carona, desconhecendo acerca do conteúdo ilícito.

Entretanto, os policiais militares da equipe do serviço de inteligência que fizeram monitoramento no dia dos fatos, relataram que a denúncia recebida apontava para
dois indivíduos de um veículo Fiat Strada
, com quem fariam a comercialização de droga no estacionamento do supermercado “Dia a Dia”.

Anotaram que durante a vigilância observaram o veículo com as mesmas características passadas na denúncia, ocasião que solicitaram apoio da guarnição fardada que fez a abordagem e na revista obtiveram êxito na apreensão do entorpecente dentro de uma caixa de papelão no assoalho do banco passageiro do automóvel.

Assim, emerge que a denúncia anônima apontava justamente para dois indivíduos e que estariam utilizando de um veículo Fiat Strada, tal como conduzido pelo apelante
Jorge
, o que demonstra que o mesmo não apenas deu uma carona ao corréu Washington, mas que também estava envolvido no transporte e comercialização da droga.

Ademais, o próprio apelante
Jorge
em seu depoimento judicial relatou que quando chegou no estacionamento saiu do veículo com o corréu Washington e depois retornou para o veículo, fato que não se justifica para alguém que apenas foi até o estacionamento do supermercado para exclusivamente dar carona ocasional, que segundo ele era tão somente um conhecido.

Em sentido diverso, os
policiais
Alex e Geraldino que faziam parte da guarnição fardada e que fizeram a abordagem dos apelantes, foram categóricos em afirmar que
ambos estavam fora do veículo
,
parados conversando
, quando foram abordados,
ressaltando que a droga ainda estava no interior do veículo
, precisamente no assoalho do carro, na parte da frente do banco de passageiro. E, não é só isso, segundo o policial militar Wanderson que participou do monitoramento, este observou que no momento da ocorrência o apelante
Jorge
não esboçou nenhuma surpresa com a localização da droga, agindo naturalmente, como se estivesse ciente de toda transação ilícita.

Igualmente, calha destacar que o corréu Washington estaria transportando aproximadamente 02 kg (dois quilogramas) de maconha em uma caixa de papelão.

Assim, diante da narrativa dos fatos pelos policiais, demonstra que os dois apelantes estavam imbuídos do mesmo propósito de transportar e transacionar a droga, não se tratando de coincidente carona, como quis fazer crer a defesa.

Ademais, convém anotar ainda que os depoimentos dos réus além de isolados são, inclusive, contraditórios entre si, não merecendo credibilidade.

Observa-se que o corréu Washington alegou que estava na rua e por coincidência viu o apelante
Jorge Adriano
ocasião que lhe acenou e pediu uma carona. Diferente disso, o apelante
Jorge
alegou que na verdade o corréu Washington ligou em seu telefone para lhe pedir uma carona.

Além disso, o apelante Jorge entrou em contradição com seu próprio depoimento, já que num primeiro momento relatou que a droga foi apreendida dentro do veículo e depois, mudou a versão alegando que na verdade a droga foi apreendida em posse do corréu Washington já fora do veículo.

Denota-se, portanto, que a negativa do apelante Jorge não se mostra verdadeira, posto que desprovida de provas e, além disso contraditória em si e com o próprio depoimento do corréu Washington.

Ademais, não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsideradas.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando, na sua essência, em consonância, com os elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, para fins probatórios, os depoimentos acima mencionados não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, visto que não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova no sentido de que o apelante comercializava substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos sentenciados; e ao contrário do que aduzem suas defesas, não há que se falar, na absolvição de ambos com base na suposta insuficiência probatória (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Subsidiariamente, o apelante Washington Oliveira Santos pugna pela desclassificação do crime narrado à luz do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, para a infração decorrente do artigo 28 da Lei Antidrogas.

Entretanto, conforme anteriormente reiterado, e
ncontram-se acostadas nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.

Frisa-se, ainda, que foram encontrados em poder do apelante
05 (cinco) tabletes de maconha
, os quais totalizaram
2,060 kg (dois quilogramas e sessenta gramas)
, conforme se denota do laudo de constatação preliminar
nº 0083/2018 (id. 5202758), sendo que o mesmo,

em juízo, confessou que venderia o entorpecente apreendido pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Portanto, ainda que o apelante
Washington Oliveira Santos
seja usuário de drogas, como alega, tal situação não o isenta da responsabilidade pelo tráfico e não importa em desclassificação para o crime de menor potencial ofensivo requerido (artigo 28 da Lei 11.343/2006), tanto mais que, como se mostrou alhures, existem provas da traficância.

Tal entendimento, inclusive, foi objeto do
Enunciado Orientativo n. 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Enunciado n. 03.
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. ”

Assim, inviável
a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Noutro ponto, requer o apelante
Washington
por reparos na sentença condenatória no tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Contudo, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas compensou com a agravante da reincidência, vejamos:

“Segunda Fase:

Nesta fase, pesa em desfavor do condenado a agravante de reincidência, já que possui uma condenação pelo crime tipificado no art. 16, inciso IV da Lei 10.826/03 (cód n°. 316336 – 6° Vara Criminal desta capital, com sentença transitada em julgado em 27.03.2017), e ainda, em seu beneficio a atenuante da confissão espontânea, porquanto confessou o delito em fase judicial e referida confissão foi sopesada para sua condenação (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”).

Em vista disso, por não se tratar de reincidência específica,
FAÇO A COMPENSAÇÃO

da agravante de reincidência e atenuante da confissão,
MANTENDO a pena nesta fase tal como já fixada anteriormente”
.

Assim, o apelante
Washington Oliveira Santos
confessou perante a autoridade judicial a prática do crime em comento, o que possibilita o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Por outro lado, restou reconhecida pelo magistrado a agravante da reincidência, devido à condenação transitada em julgada, referente ao processo código nº 316336.

In casu
, consoante entendimento do
Superior Tribunal de Justiça de ser possível a compensação entre atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Neste sentido:

STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial, examinar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria.

2. As teses suscitadas no agravo regimental não foram apresentadas no recurso especial, de forma que não é possível a sua apreciação neste momento processual, em razão da indevida inovação recursal.

3. A matéria tratada cinge-se exclusivamente à interpretação de dispositivo infraconstitucional, qual seja, o art. 67 do Código Penal.

4.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a atenuante da confissão espontânea está ligada à personalidade do agente e, portanto, é igualmente preponderante em face da reincidência, razão pela qual é possível a compensação entre elas.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019) – Grifei.

Desta feita, na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas, mantendo-se, pois, incólume a sentença nesse sentido.

Ainda,
objetiva
Jorge Adriano
a aplicação da causa especial de diminuição pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Emerge da sentença que o magistrado
a quo
, ao proceder a individualização da pena do acusado, reconheceu a referida causa de diminuição e a estabeleceu na fração mínimo, ou seja, no patamar de 1/6 (um sexto). Vejamos:

“(...) Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Em razão disso e considerando a toxidade do entorpecente apreendido,
REDUZO a pena nesta fase em 1/6 (um sexto).
”
- Grifei.

No que tange à aplicação da citada causa especial de diminuição da pena, necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

O fato de o Apelante transportar a elevada quantidade de droga (
05
tabletes de maconha, com massa de
2,060 kg
),
destinada à comercialização ilícita para auferir lucro fácil, somada às circunstâncias do flagrante, são fatos que demonstram a existência de indícios suficientes de que está se dedicando a atividade criminosa, ou, envolvido em uma organização criminosa, sendo que sua tarefa de venda/distribuição tinha função essencial na dinâmica do crime.

Assim, na hipótese aqui tratada, embora primário, não há como desconsiderar que o apelante tinha consigo uma grande quantidade de maconha, portanto, de alto valor econômico, portanto, mantenho a redução na fração mínima, ou seja, em 1/6 (um sexto).

Desta forma, embora o apelante faça jus ao referido benefício, entendo que o juiz sentenciante acertou bem ao beneficiá-la com o
quantum
mínimo previsto em lei, posto que a conduta do réu é dotada de certa reprovabilidade, por ter sido flagranteado com considerável quantidade de substância entorpecente.

Neste sentido:

TJMG:
“PENAL ESPECIAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL. - A palavra dos policiais constitui prova idônea para fundamentar a sentença condenatória, pois seus depoimentos têm o mesmo valor probante atribuído às pessoas não pertencentes aos quadros da polícia, desde que, por óbvio, sejam isentos de má-fé ou suspeita, como no caso. PENA-BASE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. No delito de tráfico de drogas, a fixação da pena-base deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, nos moldes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº. 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL - ART. 33, §4º, LEI 11.343/06 - DECOTE - DESCABIMENTO - DIMINUIÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO - VIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.
- Se as circunstâncias gerais do crime não são todas favoráveis ao agente, há que se aplicar o quantum intermediário de redução da pena, nos termos do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.
MITIGAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. HEDIONDEZ AFASTADA. REPOSICIONAMENTO. EXPEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE MANDADO DE PRISÃO E GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 126.292/SP. IMPOSSIBILIDADE. - Em razão do quantum da pena fixada, bem como das circunstâncias judiciais analisadas, entendo que se mostra possível a modificação do regime prisional para o aberto. - Estando presentes os requisitos do artigo 44, do CP mostra-se possível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. - O STF decidiu diante do julgamento do HC nº 113.533, que o tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda. - Descabida a expedição de mandado de prisão em razão da decisão proferida no HC 126.292/SP e na e ADC's nº 43 e 44, prolatados pelo STF, tendo em vista que tais decisões tratam-se de julgamentos flexibilizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal em recentes habeas corpus, não sendo entendimento absoluto. Assim, cabe, na forma da LEP, ao Juiz da execução de primeira instância, dar andamento ao cumprimento da pena, como sempre ocorreu, observadas as especificidades de cada acórdão.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0035.17.000729-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2018, publicação da súmula em 01/08/2018) (grifei).

Portanto, entendo necessária a manutenção da fração

fixada em relação à minorante do tráfico privilegiado, a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Por fim,
os recorrentes objetivam a reforma da sentença condenatória, a fim de que seja estabelecido um regime inicial para cumprimento da pena mais brando.

De acordo com a previsão do artigo 33, §3º, do Código Penal, deve-se seguir alguns critérios para a fixação do regime inicial de pena, vejamos:

“Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”
(grifei).

In casu
, a pena definitiva aplicada ao apelante
Washington Oliveira Santos
foi

de 06 (seis) anos de reclusão. Todavia, trata-se de réu
reincidente
, o que, de plano, inviabiliza a fixação do regime semiaberto, como pretendido.

Igualmente, o regime inicial estabelecido ao apelante
Jorge Adriano Silva Matos
encontra em consonância ao disposto no artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do CP, não havendo que se falar em alteração, eis que a pena definitiva restou estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão.

Por todo exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por
Washington Oliveira Santos
e
Jorge Adriano Silva Matos,
mantendo intacta a r. sentença condenatória prolatada na
ação penal n.º 2406-55.2018.811.0042 (código 509651) que tramitou pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.º 0002406-55.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ.

Apelantes:
Jorge Adriano Silva Matos e Washington Oliveira Santos

Apelado:
Ministério Público

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO

O acusado
Washington Oliveira Santos
aduz, preliminarmente, a ocorrência de flagrante preparado pois,
“nota-se que da ligação recebida e no local combinado, imediatamente foi preso, não havendo dúvidas que a ligação partiu dos policiais, que imediatamente o prenderam”
(id. 5202899).

Alega ainda, com fulcro na súmula n. 145 do Supremo Tribunal Federal, que
“no interrogatório do apelante ficou evidente que estava em casa usando droga, e por ter um filho menor, que iria fazer aniversário, recebeu uma ligação de policias que elevaram o preço da droga que iriam comprar. É bem verdade que todas as testemunhas ouvidas em juízo são policiais militares, sejam eles disfarçados ou uniformizados, e que prepararam a prisão do apelante”
(id. 5202899).

A prisão em flagrante de
Washington Oliveira Santos,
conforme se extrai da denúncia, deu-se em razão de denúncia anônima
“que apontava que 02 (dois) indivíduos em um veículo do tipo picape, cor branca, efetuariam a entrega de certa quantidade de droga no estacionamento do supermercado ‘Dia a Dia’”
e, feito o monitoramento do local e a abordagem policial, apreendeu-se
“05 (cinco) tabletes de maconha, os quais estavam sob o assoalho do banco de passageiro”
(id. 5202747).

A despeito da alegação de ilegalidade da prisão, vê-se que o cenário apresentado destoa da concepção de flagrante preparado, em que há a figura do “provocador” da ação tida por criminosa, suscitada a partir da indução do fato. E, não obstante comumente igualado ao flagrante forjado, com este não se confunde pois
"no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a
praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação,

cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que no flagrante

forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de

fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado,

em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será

cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a

prisão"
(STJ. HC 307.775/GO. Quinta Turma. Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 11.03.2015).

De fato, não se pode olvidar que o delito em comento possui natureza permanente, o que, por si só, afasta a alegação de flagrante preparado uma vez que a prática criminosa consumou-se antes mesmo da abordagem policial perpetrada.

A toda evidência, as condutas de “guardar em depósito”, “trazer consigo” e “transportar” a droga apreendida não foram instigadas ou induzidas pelos agentes policiais, afastando-se a tese defensiva.

Desta forma, seja porque tal controvérsia subsiste diante da efetiva consumação do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que se prolonga no tempo, seja pela não configuração do flagrante preparado, não há nulidade a ser sanada.

A preliminar, portanto, não merece acolhida.

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Washington Oliveira Santos
e por
Jorge Adriano Silva Matos
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que condenou
Washington Oliveira Santos
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo, e
Jorge Adriano Silva Matos
à pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, também pela prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

No mérito,
Washington Oliveira Santos
postula a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) ou a desclassificação da conduta ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Jorge Adriano Silva Matos
, em suas razões recursais, pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). De forma subsidiária, almeja tanto a incidência do tráfico privilegiado em sua fração máxima, como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena ao aberto.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 11 de janeiro de 2018, por volta das 13h, na Avenida Dante Martins de Oliveira, bairro Três Lagoas, no estacionamento do mercado “Dia a Dia”, os denunciados
Jorge Adriano Silva Matos
e
Washington Oliveira Santos
transportavam nas dependências e imediações de diversos locais de trabalho coletivo, para fins de fornecimento a terceiros, 05 (cinco) tabletes de maconha, com massa de 2,060 kg (dois quilogramas e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o que foi apurado, na data indicada, policiais militares integrantes do serviço de inteligência receberam informações que apontavam que dois indivíduos em um veículo do tipo picape, cor branca, efetuariam a entrega de certa quantidade de droga no estacionamento do supermercado “Dia a Dia”, localizado no bairro Três Lagoas, nesta capital.

Diante dessa notícia, os policiais militares do serviço de inteligência efetuaram monitoramento no local e identificaram a picape Fiat Strada, placa QBE1576, cujo motorista era o denunciado
Jorge Adriano
e o passageiro era
Washington
, sendo solicitado o apoio de guarnição fardada para a realização da abordagem.

Após a abordagem dos denunciados, foi realizada busca no veículo, resultando na apreensão de 05 (cinco) tabletes de maconha, os quais estavam sobre o assoalho do banco do passageiro dianteiro daquela picape”
(id. 5202747).

O recurso de
Washington Oliveira Santos
não comporta provimento. O apelo de
Jorge Adriano Silva Matos
, por sua vez, merece provimento.

A materialidade delitiva encontra-se validada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 5202751), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 5202750), do Termo de Apreensão (id. 5202752), do Laudo de Constatação Preliminar (id. 5202758), do Laudo Pericial (id. 5202765), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, a dar conta da apreensão de 2,060 kg (dois quilos e sessenta gramas) de maconha.

Especificamente quanto a
Washington Oliveira Santos
, nota-se que os elementos probatórios evidenciam, de maneira inconteste, a autoria do delito.

Extrai-se que, por meio de informação anônima, a Polícia Militar teve ciência de que 02 (dois) indivíduos efetuariam a entrega de substâncias ilícitas em um supermercado localizado na região do CPA, em Cuiabá/MT. Os agentes policiais dirigiram-se ao local informado e, feitas as diligências, confirmou-se o teor do informe.

Além da confissão judicial dada pelo apelante (mídia digital, id 5202907), os depoimentos policiais ratificam a prática da traficância por
Washington Oliveira Santos
, fatores que, em harmonia ao conjunto fático-probatório, são suficientes para inviabilizar tanto o pleito absolutório como a almejada desclassificação ao delito tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Consta que na fase extrajudicial, o policial militar
Alex Carvalho da Silva
afirma que, após o recebimento da referida informação anônima e da abordagem feita
, “o suspeito
Washington
admitiu ser o dono da droga e que venderia pelo valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)”
(id. 29587988).

O policial militar
Geraldino Rei Rodrigues da Silva
também aduz que
Washington Oliveira Santos
reconheceu que venderia a droga apreendida e que
“perguntado sobre a pessoa em que compraria, recusou-se a informar”
(id. 5202753).

O corréu
Jorge Adriano Silva Matos
alega em juízo que
Washington Oliveira Santos
entrou no carro carregando uma caixa de papelão e, ao chegarem ao supermercado, saiu do automóvel segurando-a em suas mãos.

As próprias declarações de
Washington Oliveira Santos
, somadas ao acervo probatório, certificam a robustez dos elementos probatórios, idôneos a atestar a prática delito de tráfico de drogas.

Judicialmente, o acusado relata que
“eu falei pra ele –
Jorge
– me levar, dar uma carona pra me levar até lá no estacionamento do supermercado”
para efetuar a entrega das substâncias ilícitas encomendada por um terceiro pelo
whatsapp
. Explica que o interessado ofereceu o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pelos 05 (cinco) tabletes de maconha e decidiu cometer o crime pois
“estava precisando, ‘tava’ muito perto do aniversário do meu filho né e eu tava sem serviço, tinha que pagar conta”
(mídia digital, id. 5202907).

Aliás, ainda que o cenário fosse diverso,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”
(Enunciado n. 03 da TCCR do TJMT).

E, quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, vê-se que melhor sorte não assiste ao réu, já que o juízo
a quo
, acertadamente, procedeu ao efetivo reconhecimento e à compensação integral com a agravante da reincidência:

“Segunda Fase:

Nesta fase, pesa em desfavor do condenado a agravante de reincidência, já que possui uma condenação pelo crime tipificado no art. 16, inciso IV da Lei 10.826/03 (cód n°. 316336 – 6° Vara Criminal desta capital, com sentença transitada em julgado em 27.03.2017), e ainda, em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, porquanto confessou o delito em fase judicial e referida confissão foi sopesada para sua condenação (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”).

Em vista disso, por não se tratar de reincidência específica, FAÇO A COMPENSAÇÃO da agravante de reincidência e atenuante da confissão, MANTENDO a pena nesta fase tal como já fixada anteriormente” (id. 5202889).

Assim, mantém-se incólume a condenação de
Washington Oliveira Santos
, revelando-se legítima e acertada a sentença combatida quanto a este acusado.

Por outro lado, em relação a
Jorge Adriano Silva Matos
, inviável a manutenção do édito condenatório, porquanto remanescem dúvidas sobre a responsabilidade penal do acusado.

Releve-se que, para a imposição de uma condenação criminal, é indispensável que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, dotada de indicação expressa de provas suficientes acerca não apenas da comprovação da materialidade, mas também da autoria delitiva, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Sinaliza-se que o acervo probatório carece de elementos cognitivos capazes de estipular, de modo incontroverso e extreme de qualquer dúvida, a autoria criminosa de
Jorge Adriano Silva Matos
, seja pela constante negativa exarada pelo apelante, conexa ao conjunto probatório, seja pela imprecisão e contradição, nesse ponto, dos depoimentos dos policiais presentes na data do fato.

Extrajudicialmente, o policial militar
Alex Carvalho da Silva
afirma que, durante a busca no interior do veículo,
“foi encontrado no assoalho do banco do passageiro da frente os entorpecentes apreendidos”
e, ao indagar
Jorge Adriano Silva Matos
sobre a procedência da droga, o policial alega que
“o suspeito
Jorge
disse que estaria dando apoio ao transporte do entorpecente”
(id. 5202753).

Em juízo, a mesma testemunha, além de reiterar o teor da denúncia anônima, explica que, na abordagem, os 02 (dois) indivíduos estavam do lado de fora do carro e, quanto à droga apreendida,
“foi localizada no assoalho do veículo”
. Contudo, em contrariedade ao seu depoimento na fase inquisitiva, admite que
Jorge Adriano Silva Matos
negou a prática criminosa, alegando que
“o que estava dirigindo falou que só ia dar uma carona para o rapaz que assumiu a droga (Washington)”
. Acresce, ainda, que nunca havia tido informações deletérias sobre tal apelante (mídia digital, id. 5202907).

O policial militar
Geraldino Rei Rodrigues
da Silva também declara, na fase extrajudicial, que
“o suspeito Jorge disse que estaria dando apoio ao transporte do entorpecente”
(id. 5202753). Sob o crivo do contraditório, assim como o policial militar
Alex Carvalho da Silva
, explica que ambos os indivíduos estavam na parte de fora do carro ao serem abordados e modifica sua declaração dada na Delegacia ao reconhecer que
“ele –
Jorge
– falou que só deu uma carona e não sabia de nada que estava acontecendo”
(mídia digital, id. 5202907).

Ouvido apenas judicialmente, o policial militar
Wanderson Mendes Ribeiro
, em conformidade aos depoimentos já sintetizados, assevera que
“a denúncia veio indicando veículo, que seria 2 (dois) cidadãos num Fiat Strada branco né, que faria uma transação de entorpecentes ali no estacionamento”
e que
“
Jorge
disse que a droga seria de
Washington
”
. Todavia, diversamente das declarações de
Alex Carvalho da Silva
e
Geraldino Rei Rodrigues
, aduz que os 02 (dois) indivíduos estavam dentro do veículo ao serem abordados pelos agentes policiais (mídia digital, id. 5202907).

Guilherme de Alcântara Gonçalves
, um dos policiais militares que atuou na ocorrência, esclarece que, além da informação anônima versar sobre a venda de drogas no estacionamento do supermercado, o informante especificava ainda
“a característica do veículo e deles – os 02 (dois) indivíduos”
, que
“passaram mais ou menos como eles seriam, se eram magros, altos”
, que
“ele era morador ali do CPA IV e pelas características seria
Washington
”
e que o autor do delito já era traficante. Assim como o policial
Wanderson Mendes Ribeiro
, explicita que os apelantes estavam dentro do veículo e, em consonâncias às demais declarações judiciais dos policiais ouvidos, confirma que
Jorge Adriano Silva Martins
justificou que apenas estava dando uma carona à
Washington Oliveira Santos
(mídia digital, id. 5202907).

O próprio corréu
Washington Oliveira Santos
assegura, a todo tempo, que
Jorge Adriano Silva Martins
não teve qualquer participação no crime imputado, que sequer possuem vínculos de amizade, pois
“eu falo muito pouco com ele na rua, foi mais coincidência”
e que
“pedi pra ele dar uma carona pra mim né levar eu lá. Não me recordo se eu liguei ou se ele ‘tava’ passando. ‘Tava’ no CPA e falei pra ele me levar, dar uma carona pra me levar até no estacionamento”.
Garante que
Jorge Adriano Silva Martins
não tinha ciência do conteúdo da caixa de papelão e não teria como ele suspeitar ou sentir o cheiro da maconha pois estava
“bem embaladinha”,
envolta com várias camadas de fita crepe. Ratificando que
Jorge Adriano Silva Martins
não atuou na empreitada criminosa, sustenta que
“ele –
Jorge
– não chegou nem de descer do carro. Ele entrou, aí ele só estacionou, no que eu desci, dei 3 passos, o policial já me enquadrou e enquadrou ele também”
. Complementa ainda que
Jorge Adriano Silva
nem mesmo faz uso de substâncias ilícitas (mídia digital, id. 5202907).

O recorrente
Jorge Adriano Silva Martins
, em ambas as fases da persecução penal, reitera sua inocência e seu total desconhecimento da pretensão criminosa de
Washington Oliveira Santos
.

Em seu interrogatório extrajudicial,
Jorge Adriano Silva Martins
elucida que
“apenas deu carona para
Washington
, que o conhece ali do bairro mesmo e é filho do pastor da igreja que frequenta”
e que, em seu horário de almoço, estava com o carro da empresa de decoração em que trabalha e
“passou na sua casa para pegar um carregador de celular por volta das 11h”.
Neste trajeto, encontrou
Washington Oliveira Santos,
que lhe pediu uma carona até ao supermercado da região e, apenas ao chegar ao local e ser abordado pela polícia militar
“ficou sabendo que o que tinha na caixa era maconha”
(id. 5202755).

Judicialmente,
Jorge Adriano Silva Martins
clarifica que apenas conhecia
Washington Oliveira Santos
“de vista”
e que
“fui em casa pegar o carregador do celular, aí eu parei o carro lá, aí ele viu e perguntou se eu podia levar ele lá no mercado, aí eu falei que sim”
já que o local
“ficava umas quatro ou cinco ruas próximo da minha casa”
. Acresce que, após deixar
Washington Oliveira Santos
,
“eu tava saindo – com o carro –, os policiais me abordaram e perguntaram se eu deixei ele lá, eu falei que sim”
e que não tinha conhecimento das substâncias ilícitas (mídia digital, id. 5202907).

Conclui-se que o único substrato que alicerça a tese acusatória – a automática conclusão de que
Jorge Adriano Silva Martins
é o 2º indivíduo mencionado na detida denúncia anônima – caracteriza-se como patentemente frágil e incapaz de atestar, de forma inconteste e convincente, a autoria do crime.

Destaca-se que o entendimento esposado neste acórdão não se presta a desmerecer os depoimentos dos agentes policiais e as ocorrências desencadeadas por informações anônimas. Sucede que,
in casu
, não se observa quaisquer diligências policiais preliminares que validem, ainda que minimamente, a ingerência de
Jorge Adriano Silva Martins
no crime efetuado.

Assim, as declarações dos agentes policiais, além de contraditórias entre si em diversos pontos relevantes, são inidôneas para sustentar a condenação de
Jorge Adriano Silva Martins
(Enunciado n. 08 da TCCR do TJMT) e, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, o juízo condenatório não pode ser formado a partir de simples capacidade intuitiva ou de argumentos meramente dedutivos.

Importante rememorar que recai estritamente ao Ministério Público o ônus de demostrar a culpabilidade do réu e, não tendo a acusação exercido sua atribuição de comprovar, extreme de qualquer dúvida, a autoria imputada a
Jorge Adriano Silva Matos
, torna-se de rigor sua absolvição.

Assim, sob a exegese do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, frisa-se que
“a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo
dúvida
sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua
absolvição,
tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
(STJ. Sexta Turma. HC 4977023/ES. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 21.06.2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo manejado por
Washington Oliveira Santos
e
dou provimento
ao recurso interposto por
Jorge Adriano
para
absolvê-lo
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Glenda Moreira Borges

Relatora convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020